Tribunal: TJPA
Processo: 0012169-69.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012169-69.2018.8.14.0051

APELANTE: CLAUDIOMAR RODRIGUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade em razão da violência empregada no crime; (ii) estabelecer se as consequências do delito justificam exasperação da pena-base; (iii) determinar se a personalidade do réu pode ser considerada desfavorável com base no histórico criminal do réu

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade se mostra adequada quando a conduta revela dolo intenso e grau elevado de reprovabilidade, evidenciado pela intensidade da violência empregada.

4. As consequências do crime justificam a majoração da pena-base quando os danos ultrapassam o resultado típico, como no caso de sequelas permanentes na vítima.

5. A negativação da personalidade é indevida quando fundamentada apenas em registros de antecedentes criminais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a violência empregada revela dolo intenso e reprovabilidade acentuada da conduta. 2. As consequências do crime autorizam a elevação da pena-base quando os efeitos lesivos à vítima ultrapassam os previstos no tipo penal. 3. A personalidade do agente não pode ser considerada desfavorável com base exclusiva no histórico criminal do réu.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 61, II, “c”; 65, III, “d”; 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 709.019/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 29.3.2022; TJMS, ApCrim. n. 0054699-94.2001.8.12.0001, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 2.4.2019; TJRS, Embargos Infringentes n. 0060903-59.2021.8.21.7000, Rel. Desa. Isabel de Borba Lucas, 4º Grupo de Câmaras Criminais, j. 18.2.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Claudiomar Rodrigues Costa apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP (ID 28037977).

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base no mínimo legal ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime foram desvaloradas mediante fundamentação inidônea (ID 28038006).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28038010), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30881933).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que as moduladoras da culpabilidade, personalidade e consequências do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea.

Nesse particular, importante trazer à lume a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante, a seguir:

“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando golpes de terçado contra a vítima quase decepando seu braço, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado;

[...]

A sua
personalidade
deve ser considerado
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado, através de certidão, seu envolvimento com fatos violentos da mesma natureza indicando uma tendência a produzir resultados graves com suas condutas;

[...]

No que diz respeito às
consequências
considerando a vítima, ficou com sequelas (braço parcialmente deformado), entendo isso como
desfavorável
ao acusado;

[...]

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em um sexto e tendo como premissa a existência de
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao proceder o aumento de três sexto fixo a
pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão
”. (ID 28037977, pág. 2/3)

Com efeito, a negativação da moduladora da
culpabilidade
deve ser mantida
, porquanto a intensa violência empregada no delito evidencia o dolo intenso e a maior reprovabilidade da conduta (
vide
TJMS,
ApCrim. n. 0054699-94.2001.8.12.0001
, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 2.4.2019).

No tocante às
consequências do crime,
“a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, “a vítima sofreu inúmeras lesões e sequelas graves provenientes do crime, restando justificada a elevação da básica a título de consequências do delito” (STJ,
AgRg no HC n. 709.019/PA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 29.3.2022).

Por outro lado, a circunstância judicial da
personalidade
não se confunde com o histórico criminal do agente, e não são verificáveis pela mera análise de sua certidão de antecedentes criminais (TJRS,
Embargos Infringentes n. 0060903-59.2021.8.21.7000
, Rel. Desa. Isabel de Borba Lucas, 4º Grupo de Câmaras Criminais, j. 18.2.2022), de modo que a negativação ocorreu à míngua de fundamentação idônea, sendo de rigor a neutralização da vetorial.

Desta feita, em razão da neutralização da moduladora da personalidade e da permanência dos vetores desfavoráveis referentes à culpabilidade e consequências do crime, estabeleço a pena-base em 16 anos de reclusão.

Na fase intermediária a reprimenda permanece inalterada, considerando que o juízo sentenciante compensou a agravante do art. 61, II, “c”, do CP (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido) e a atenuante do art. 65, III, “d” (confissão espontânea).

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, ausentes causas de aumento e diante da causa de diminuição prevista para o crime tentado, mantenho o redutor de 1/3, resultando na pena definitiva de
10 anos e 8 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026